Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDUTA OFENSIVA À HONRA. DIVULGAÇÃO DE FOTOS E XINGAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela segunda ré em desfavor da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial e condenou os réus no pagamento de indenização por danos morais. A autora, em seu recurso, requer a majoração dos danos morais, pois reputa insuficiente o valor arbitrado, considerando o abalo sofrido. Já a segunda ré, alega não ser responsável, pois apenas se solidarizou com a situação vivenciada pela amiga.

II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 32919075). Foram ofertadas contrarrazões pela autora (ID 32919080), sem contrarrazões pelos demais.

III. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” Assim, a obrigação de indenizar surge quando o agente pratica ato que excede o limite da mera indignação, de modo a ultrapassar os demarcadores e ferir a dignidade alheia, resultando prejuízos à honra e à imagem de terceiros.

IV. Da análise das afirmações postas nos autos restou comprovada a violação da intimidade e prejuízo à honra da autora, fatos, inclusive, confirmados pelas partes (ID 32918797 e 32919050), o que ratifica o pedido da autora.

V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. De acordo com as diretrizes acima elencadas, o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), distribuídos na forma consignada na sentença mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Ademais, verifica-se que as fotos e ofensas, ao que consta nos autos, ficaram restritos às partes, sem maiores divulgações.

VIII. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes em custas processuais. Deixo de condenar a autora/recorrente em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a ré/recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A exigibilidade das sucumbências fica suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça deferida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.